Tribunal: TCU
Processo: 006.807/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostos indícios de irregularidades em relação aos serviços de transferência/conservação de acervo documental da Fundação Cultura Palmares, além do pagamento de valores referentes ao antigo aluguel de imóvel onde funcionava a Fundação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Deputada Federal Érica Kokay (PT/DF) em face de possíveis irregularidades relacionadas ao Termo de Cessão de Uso Gratuito e Temporário de Bens Imóveis firmado entre a Fundação Cultural Palmares (FCP) e a Empresa Brasil de Comunicação S/A (EBC), tendo como objetivo viabilizar a mudança da sede da FCP para imóvel de propriedade da EBC, além de outros atos administrativos relacionados à mudança de sede e à consequente transferência dos acervos da FCP, no que concerne à sua guarda e preservação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, § 2o; 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, assim como do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. recomendar à Fundação Cultural Palmares e à Empresa Brasileira de Comunicação S/A- EBC que ultimem as tratativas iniciadas, adotando as medidas necessárias com vistas à alteração da redação da Cláusula Quarta, subitem 4.2.2. do Termo de Cessão de Uso Gratuito e Temporário de Bens Imóveis, de maneira a estabelecer cláusula restritiva ao exercício da faculdade de retomada do imóvel anexo (lotes 08 e10), a qualquer tempo, por parte da Cedente, por meio da fixação de prazo mínimo razoável de utilização por parte da Cessionária (FCP), a fim de evitar a possível caracterização de ato antieconômico lesivo à FCP, a qual arcará com a manutenção do prédio e despesas para a realização de obras e serviços sem a garantia de fazer uso do mesmo por período minimamente razoável, informando-se, a este Tribunal, sobre a eventual concretização dessa medida; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Cultural Palmares, à Empresa Brasileira de Comunicação S/A- EBC e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.